Tribunal: TJDFT
Processo: 0716438-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO. REJEITADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR DE BAIXA RENDA. INTERRUPÇÃO PROIBIDA. PROGRAMA DESTINADO ÀS PESSOAS DE BAIXA RENDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA ATUAL. COMPROVADA. REGULAR NOTIFICAÇÃO DE CORTE. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embora a parte adversa possa impugnar a concessão do benefício (art 100 do CPC), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade. Ausente prova de alteração na hipossuficiência alegada e comprovada pela parte, deve ser mantida a gratuidade concedida pelo Juízo de origem.
2. O não conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica ocorre quando as razões recursais divergem da fundamentação da sentença, sendo impossível compreender a pretensão recursal em decorrência da ausência de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão recorrida.
3. A ANEEL, com vista a privilegiar a dignidade da pessoa humana editou a Resolução Normativa n. 878, em 24/03/2020, que, dentre outras medidas, proibiu o corte da energia elétrica das residências de baixa renda durante um período de 90 dias em decorrência da calamidade pública da pandemia de coronavírus (COVID-19), prazo esse estendido pela Resolução Normativa n. 928 de 26 de março de 2021, até 30/06/2021, posteriormente, prorrogado até 30/09/2021.
4. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Distrital n. 6.551/2020 dispõe sobre a não interrupção, na vigência de estado de calamidade pública, os serviços públicos essenciais aos consumidores financeiramente hipossuficientes. O Decreto Distrital n. 40.924/2020 de 26/06/2020 declarou o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do covid-19, essa medida somente foi revogada pelo Governador, em 09/05/2022, com a promulgação do Decreto n. 43.289/2022, que entrou em vigência a partir de 10/05/2022.
5. Para que a Apelante se valesse da medida que impediria o corte de energia por causa da Pandemia da COVID-19, ela deveria estar inscrita no Cadastro Único do CRAS - O programa da Secretaria Nacional do Cadastro Único – SECAD, que é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda.
6. A Apelante não instruiu os autos com documentos obtidos junto ao governo local que lhe assegurasse o referido benefício no período em que decretado o estado de calamidade pública. No caso, a Apelante deveria estar inscrita no Cadastro Único do CRAS, se preenchidos os requisitos legais, a fim de ter reconhecida a sua condição de hipossuficiente, e assim, pudesse usufruir da proteção legal alegada.
7. Diante da reconhecida inadimplência atual da Apelante ao tempo do corte de energia elétrica, impõe-se o reconhecimento de que não houve nenhuma abusividade na conduta da Apelada na interrupção do fornecimento da energia elétrica à residência da parte Apelante.
8. O dano extrapatrimonial tem como fundamento a lesão a situações jurídicas existenciais, de qualquer ordem ou natureza, da pessoa humana ou jurídica, que é prejudicada na sua qualidade de vida em todos ou em alguns de seus aspectos. É certo que para impor o dever de reparar o dano extrapatrimonial, o julgador deve aferir a presença dos pressupostos configuradores da responsabilidade civil ao caso, vale dizer, conduta ilícita, dano e nexo causal.
9. Constatado o inadimplemento da Autora quanto ao consumo de energia elétrica, referente a 13 (treze) faturas, inclusive nos meses de abril e maio/2021 (três ultimas faturas), tal fato afasta a aplicação dos termos da Resolução ANEEL n. 414/2010 com base na Resolução Normativa n. 878, de 24/3/2020, e ampara a suspensão dos serviços de energia elétrica, não havendo falha por parte desta concessionária. Portanto, não se vislumbrando, no presente, caso o dano moral alegado
10. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, cuja condenação fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida
11. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.